Tribunal: TJMT
Processo: 1050978-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050978-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIELLY DE SOUZA LINO - CPF: 054.829.351-16 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), ANDREY PEREIRA ANTUNES - CPF: 055.663.151-00 (RECORRENTE), IGOR AGUIAR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 051.139.651-11 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA LINO - CPF: 041.642.831-22 (RECORRENTE), VALDINEY MORAIS SILVA - CPF: 062.812.261-60 (RECORRENTE), WELSON COELHO SILVA - CPF: 045.218.911-01 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 –SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PAGAMENTO DO VALOR DO PACOTE DE VIAGEM – FATO INCONTROVERSO -

REEMBOLSO TOTAL - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO –- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que fora reconhecida a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso por viagem cancelada em decorrência da pandemia.

2. A lei 11.034/20 dispõe que o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

3. Danos materiais. Restou incontroverso o pagamento pelo pacote de viagem. Não tendo sido contestado a totalidade do valor pago pelo reclamante, tem-se que a restituição deve abarcar a diferença entre o valor pago, descontado o repasse à empresa aérea, e a restituição parcial.

4. Por considerar que a viagem estava agendada para março de 2020 e que houve o reembolso parcial em setembro de 2022, após a propositura da ação, bem como, ausente a resolução administrativa, tem-se configurada a falha na prestação de serviço e os danos morais.

5. Sentença reformada para condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais, majorar a condenação por danos morais, no importe a cinco mil reais e limitá-lo ao recorrente
Andrey Pereira Antunes
;

6. Sentença mantida em relação aos recorrentes Adrielly de Souza Lino, Igor Aguiar Evangelista da Silva, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva, em face à vedação da reformatio
in pejus.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Andrey Pereira Antunes,
Adrielly de Souza Lino, Igor Aguiar Evangelista da Silva, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva em face da sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, no importe a R$ 3.000,00 (três mil reais), e improcedente o de danos materiais.

Inconformados, os reclamantes alegaram que o reembolso administrativo fora parcial, necessitando de complementação, bem como, pugnaram pela majoração da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a CVC suscitou, preliminarmente, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. E no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso e, subsidiariamente, a fixação de danos morais, observados os princípios da equidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023